Tribunal: TJSP
Processo: 1001529-97.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Escritura pública de venda e compra – Exigência de cadastro autônomo junto ao INCRA - Imóvel menor que a área mínima exigida para exploração rural - Matrícula já aberta em conformidade com as transcrições anteriores – Alienação de partes ideais pelos demais condôminos à adquirente, que se tornou titular de domínio da integralidade do imóvel – Escritura pública que

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Escritura pública de venda e compra – Exigência de cadastro autônomo junto ao INCRA - Imóvel menor que a área mínima exigida para exploração rural - Matrícula já aberta em conformidade com as transcrições anteriores – Alienação de partes ideais pelos demais condôminos à adquirente, que se tornou titular de domínio da integralidade do imóvel – Escritura pública que reproduz o conteúdo da matrícula do imóvel – Ausência de óbice ao registro pretendido - Recurso provido para julgar a dúvida improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001529-97.2019.8.26.0575

Registro: 2021.0000003005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001529-97.2019.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante APARECIDA NEIVA BREDA DORNELAS, é apelado OFICIAL DE
REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001529-97.2019.8.26.0575

Apelação Cível no 1001529-97.2019.8.26.0575 -Voto no 31.434 - São José do Rio
Pardo - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1001529-97.2019.8.26.0575
Apelante: Aparecida Neiva Breda Dornelas
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São José do Rio
Pardo
Voto no 31.434
REGISTRO DE IMÓVEIS
Escritura pública
de venda e compra Exigência de cadastro
autônomo junto ao INCRA - Imóvel menor que a
área mínima exigida para exploração rural -
Matrícula já aberta em conformidade com as
transcrições anteriores
Alienação de partes
ideais pelos demais condôminos à adquirente,
que
se
tornou
titular
de
domínio
da
integralidade do imóvel Escritura pública que
reproduz o conteúdo da matrícula do imóvel

Ausência de óbice ao registro pretendido -
Recurso
provido
para
julgar
a
dúvida
improcedente.

1. Trata-se de apelação interposta por
Aparecida Neiva Breda Dornelas contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz Corregedor Permanente do Oficial de Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da
Comarca de São José do Rio Pardo/SP, que manteve os óbices
apresentados para registro da escritura de compra e venda tendo
por objeto parte ideal do imóvel rural matriculado sob no 7.760
junto àquela serventia imobiliária (fl. 66/76).
Afirma a apelante, em síntese, que o fato de
ser a área negociada inferior ao módulo rural é irrelevante, pois
desnecessária a abertura de matrícula. Isso porque o imóvel objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001529-97.2019.8.26.0575

Apelação Cível no 1001529-97.2019.8.26.0575 -Voto no 31.434 - São José do Rio
Pardo - Аνάφη
3
da escritura de compra e venda por intermédio da qual adquiriu as
partes ideais cabentes aos demais condôminos do imóvel,
tornando-se proprietária da integralidade da área, já está
matriculado sob no 7.760 perante o Registro de Imóveis da
Comarca de São José do Rio Pardo/SP. Aduz que também não há
necessidade de novo cadastro junto ao INCRA, pois o imóvel em
questão está cadastrado no referido órgão conjuntamente com o
imóvel objeto da matrícula no 7.759, cujos titulares de domínio
são os mesmos. Esclarece que não há que se falar em
desmembramento de imóvel rural, pois referidos imóveis são
separados por um córrego. Por fim, sustenta que não há óbice à
alienação de partes ideais do imóvel por alguns dos condôminos a
outro.
O Oficial de Registro de Imóveis manifestou-
se a fl. 117/118.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fl. 138/140).

É o relatório.

2. A apelante, por meio de escritura pública
de venda e compra lavrada em 15 de janeiro 2018 (fl. 08/17),
adquiriu
dos
demais
condôminos
as
frações
ideais
correspondentes a 85,9325% do imóvel objeto da matrícula no
7.760 do Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001529-97.2019.8.26.0575

Apelação Cível no 1001529-97.2019.8.26.0575 -Voto no 31.434 - São José do Rio
Pardo - Аνάφη
4
Pardo/SP (fl. 88/98), tornando-se sua única proprietária.
A certidão imobiliária a fl. 88/98 confirma
que o imóvel objeto da matrícula no 7.760 tem área total de
1,0788 hectares (AV.19), tendo sido cadastrado perante o
INCRA, em área maior, juntamente com o imóvel objeto da
matrícula no 7.759. Ainda, segundo essas inscrições, a fração
mínima do parcelamento na região é de 2 hectares (AV. 11 e AV.
18).
Como é sabido, o Certificado de Cadastro de
Imóvel Rural (CCIR) é documento emitido pelo INCRA, cuja
apresentação
deve
ser
promovida
nas
hipóteses
de
desmembramento, arrendamento, hipoteca, venda ou promessa de
venda de imóveis rurais. Essa exigência consta do § 1o do art. 22
da Lei no 4.947/1966 e também do art. 1o do Decreto no
4.449/2002, que regulamentou a Lei no 10.267/2001, diploma
legal que, entre outras, promoveu alterações no art. 176 da Lei no
6.015/1973 para fazer constar a necessidade da identificação do
imóvel rural com o código e os dados constantes do Certificado
de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR).
A obrigação da identificação do imóvel rural
com os dados constantes no Certificado de Cadastro de Imóvel
Rural (CCIR) foi repetida pelo inciso II do Item 59 (atual item 57)
do Capítulo XX das Normas de Serviço:
" 59 - A identificação e caracterização do
imóvel compreendem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001529-97.2019.8.26.0575

Apelação Cível no 1001529-97.2019.8.26.0575 -Voto no 31.434 - São José do Rio
Pardo - Аνάφη
5
(...)
II se rural, o código do imóvel e os dados
constantes do CCIR, a localização e
denominação;”
No caso concreto, a registradora exigiu o
cadastro individualizado do imóvel junto ao INCRA, por entender
que o registro da compra e venda de uma área individualizada da
gleba rural constituirá desmembramento de imóvel rural com área
inferior à fração mínima de parcelamento (fl. 01/06).
Contudo, não se trata de compra e venda de
área individualizada, mas sim, de frações ideais alienadas pelos
demais condôminos em favor da coproprietária.
Não se desconhece, por outro lado, a
existência
de
precedentes
deste
Conselho
Superior
da
Magistratura que confirma a necessidade, para a prática do ato de
registro, do cadastro autônomo do imóvel junto ao INCRA, ainda
que existente cadastro anterior em conjunto com outro imóvel.
Essa exigência, no entanto, apenas se justificaria se houvesse
desmembramento da área e abertura de matrícula, que por
exigência legal está condicionada a certos requisitos, dentre os
quais, para os imóveis rurais, a apresentação do Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural (CCIR).
Na hipótese em análise, diferentemente, o fato
de ser o imóvel menor que a área mínima exigida pelo INCRA
para exploração rural é insuficiente para impedir o registro, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001529-97.2019.8.26.0575

Apelação Cível no 1001529-97.2019.8.26.0575 -Voto no 31.434 - São José do Rio
Pardo - Аνάφη
6
que já existe matrícula aberta desde 1982, em exata conformidade
com anteriores transcrições datadas de 1965 (fl. 50/53). Destarte,
a alienação de partes ideais pelos condôminos à apelante, que se
tornou titular de domínio da integralidade do imóvel, nada tem de
irregular, tal como dispunha o item 60.2 do Capítulo XX das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça então
vigentes (atual item 58.2):
" 60.2 - Não será considerada irregular a
abertura de matrícula que segue os dados
existentes no registro anterior (matrícula por
transporte), bem como o registro do título
subsequente, quando houver coincidência
entre os dados."
Nem mesmo o fato de haver alteração dos
titulares de domínio poderia justificar a exigência formulada pela
registradora, na medida em que nada há nos autos a indicar que a
adquirente não seja mais coproprietária do outro imóvel referido
no Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) já expedido.
Acrescente-se que, nos termos do art. 176, §
1o, inciso II, da Lei 6.015/73, são requisitos para a identificação
do imóvel rural a existência de seu código, dos dados constantes
do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), da
denominação e de suas características, confrontações, localização
e área. Todos estes elementos estão presentes na escritura levada a
registro, que reproduz o teor da matrícula do imóvel, aberta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001529-97.2019.8.26.0575

Apelação Cível no 1001529-97.2019.8.26.0575 -Voto no 31.434 - São José do Rio
Pardo - Аνάφη
7
consideração aos elementos das transcrições anteriores, como
previsto na Lei de Registros Públicos (arts. 196 e 228) e nas
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça vigentes à
época (Capítulo XX, item 56, atual item 54).
3. Diante do exposto, dou provimento ao
recurso para julgar improcedente a dúvida.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica